Tribunal: TJSP
Processo: 1003062-42.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Apelação. ICMS. Inidoneidade do fornecedor declarada em momento posterior às operações. Redação do art. 38 da Portaria CAT no 95/2006, em harmonia com o art. 30 do RICMS, que impossibilitava a atribuição de efeitos retroativos à anulação de inscrição estadual decorrente unicamente da simulação do quadro societário da empresa. Insubsistente a declaração de inidoneidade das notas fiscais referentes

Ementa:
Apelação. ICMS. Inidoneidade do fornecedor declarada em momento posterior às operações. Redação do art. 38 da Portaria CAT no 95/2006, em harmonia com o art. 30 do RICMS, que impossibilitava a atribuição de efeitos retroativos à anulação de inscrição estadual decorrente unicamente da simulação do quadro societário da empresa. Insubsistente a declaração de inidoneidade das notas fiscais referentes às transações praticadas pela autora, é desnecessária maior comprovação da existência das negociações. De rigor a anulação do auto de infração em análise. Sentença reformada.
Recurso da autora provido, prejudicado o recurso da ré.